Tribunal: TJDFT
Processo: 0718736-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência incidental formulado pela apelada/autora, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PANIFICAÇÃO CANDIDO GONTIJO LTDA, em sede de contrarrazões (ID 54574009), para que a apelante/ré, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, retire de forma imediata seu CNPJ dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, em razão da prolação da sentença que julgou procedente o pedido inicial e declarou a inexistência do débito (ID 54574001). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 300 da lei processual civil, poderá deferir tutela provisória requerida em sede recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste exame preambular vislumbro perigo de dano necessário à concessão da tutela de urgência incidental postulada. Tal requisito evidencia-se uma vez que a manutenção do CNPJ da apelada/autora no cadastro de inadimplentes tem o condão de impedir e/ou dificultar o exercício de sua atividade empresarial. Já o requisito da probabilidade do direito se concretiza na sentença de ID 54574001, a qual considerou inexistente o débito havido entre as partes, de forma que a apelada/autora não pode ser penalizada com a manutenção de seu CNPJ no cadastro de inadimplentes. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência incidental formulado em sede de contrarrazões, para determinar que a apelante/ré exclua, em 24 (vinte e quatro) horas, o CNPJ da apelada/autora dos cadastros de inadimplentes, exclusivamente com relação aos débitos objeto da presente lide, sob pena da incidência de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), no caso de descumprimento. Confiro à decisão força de mandado de intimação. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para exame do mérito do recurso de apelação. Publique-se. Intime-se.